Tribunal: TJPA
Processo: 0815864-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815864-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: KATARINA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA CONDIÇÃO DE ASCEDENTE DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA E CRIME DE SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ART. 13, §2º, C/C ART. 71, E ART. 249, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PELA PRISÃO DOMICILIAR
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Os julgados atuais são uníssonos em afirmar que para a análise do excesso de prazo, deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória, e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. precedentes.

2. NA HIPÓTESE, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu

que a paciente está sendo julgada e processada pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável na condição de ascendente da vítima, em continuidade delitiva, e pelo crime de subtração de incapaz, capitulados nos artigos 217-A, c/c 226, inciso II, c/c artigo 13, §2º, c/c artigo 71, e artigo 249, todos do Código Penal, a indicar a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual.

3. ademais, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o feito não está paralisado, inocorrendo qualquer inércia judicial, além de terem ocorrido situações excepcionais que justificaram a dilatação do prazo processual.

4. Nesse diapasão, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

5. Curial ressaltar, que segundo apura-se dos autos, o crime de estupro de vulnerável e o crime de subtração de incapaz, supostamente praticados pela ora paciente, investigados nos autos da ação penal originária, teriam sido praticados contra sua própria filha, a menor R.D.A.D.C., fato este a prejudicar o privilégio da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, inciso II, do Código Penal.

6. diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados, já que tratam-se de dois fatos delitivos distintos, contra a liberdade sexual de menor incapaz, filha da ora paciente, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

7. Por derradeiro, é cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na presente hipótese.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 31 de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amara Coelho.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
, com
pedido de liminar
, impetrada em favor de
KATARINA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALCANTARA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato ilegal praticado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que
denegou
o
pedido de revogação da paciente
, nos autos do
Processo nº 0805655-73.2021.8.14.0015
.

Em sua
petição inicial
, ID 11749131, a impetrante informou que a paciente foi presa em 15 de dezembro de 2021, conforme Registo de Ocorrência nº 014-06937/2021, nominada de cumprimento de Mandado de Prisão nº 07345/2021, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0805655-73.2021.8.14.0015.

Argumentou que a Instrução e Julgamento do feito iniciou-se no dia 24/05/2022, e, no despacho do Juízo
a quo
houve o requerimento do
Parquet
para realização de Estudo Multidisciplinar com a suposta vítima, sendo positivo, também, o acompanhamento de profissional especializado para acompanhamento do estudo, solicitado pela defesa – Dr.ª Natercia Joana Lobato Lopes Rodrigues, estipulando o prazo de 30 (trinta) dias.

Esclareceu, todavia, que o estudo requerido não se prestou para análise de provas e/ou elucidações sobre a prática apontada, visto que se passaram mais de 150 (cento e cinquenta) dias do pedido e o que consta são sucessíveis atos incongruentes que vêm e continuam atrasando os trâmites regulares, e nesse interim, a paciente sofre no cárcere, pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Salientou que a paciente está presa há mais de 332 (trezentos e trinta e dois) dias, e, desde a audiência de instrução e julgamento acima informada, a Acusação e os advogados patrocinados não foram intimados para apresentar Alegações Finais, aliás, nem se sabe que data poder-se-ia iniciar as defesas finais, visto que o desfecho do estudo que deveria ter sido apresentado em 30 (trinta) dias sequer foi iniciado.

Destacou, ainda, que a paciente é mãe de outra criança menor, que se encontra na cidade do Rio de Janeiro, que a princípio foi entregue em um abrigo e hoje está inserida em uma família substituta com risco de ser posta para adoção, conforme informado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sob o protocolo de nº 0002647-91.2022.19.0001, de Allana Rafaela de Oliveira, conforme a família substituta não tem interesse em ficar com a guarda e a menor passará para outra família, sofrendo mais este trauma em sua breve vida.

Sublinhou a possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, a fim de que recupere a guarda de sua filha menor.

Pontuou, por fim, que a paciente dispõe de condições pessoais favoráveis à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal, por gozar de endereço fixo, bons antecedentes e profissão autônoma.

Por tais fundamentos, requereu a concessão da liminar, para que seja revogada/relaxada a prisão preventiva exarada pelo Juízo de 1º Grau, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e/ou a prisão domiciliar, cessando o constrangimento ilegal suportado pela paciente.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos.

Em 11/11/2022,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo
a quo
acerca das alegações suscitadas pela impetrante, ID 11754327.

Através do
Ofício nº 696/2022-GJ
, ID 11960276, o Juízo inquinado coator prestou
informações
, nos seguintes termos:

“
(...). A Paciente
Katarina do Socorro Monteiro de Alcântara
foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará, sob
a alegação de que foi supostamente omissa ao saber da prática de estupro de vulnerável que a sua filha
,
a vítima R.D.A.D.C. teria sofrido
. Segundo consta na peça exordial, a vítima teria sofrido
abuso sexual
do
padrasto

Allan Ricardo Chagas de Oliveira
, o que foi registrado no Boletim de Ocorrência Policial de n. 00554/2021.100139-0 e, durante as investigações do inquérito
,
a vítima teria dito que Allan praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal
,
que consistiu supostamente em passar o pênis duro na sua vagina
. Ademais, durante as investigações, testemunhas teriam relatado que
a Paciente teria vendido sua casa e fugido com a vítima
,
além de que há informações de que a denunciada, eventualmente, mantém seu relacionamento com Allan
,
mesmo após saber do ocorrido e ter ido prestar depoimento na polícia
. Por essa razão, o parquet denunciou a Paciente por suposto incurso nos
artigos 217-A, art. 226, inciso II, c/c art. 13, §2º, art. 71 e art. 249, todos do Código Penal Brasileiro
.
A prisão preventiva da Paciente foi decretada em 11/11/2021
, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal com base na
gravidade em concreto do crime
e no
risco na produção de provas
. Em
15/12/2021

foi informado a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão expedido em face da Paciente
. Ressalto que
a prisão ocorreu na cidade do Rio de Janeiro
.
A denúncia foi recebida em 16/12/2021
e, no mesmo ato, este Juízo autorizou e requisitou
o recambiamento da Paciente para o Estado do Pará
. Além disso,
solicitou informações a respeito das filhas da Paciente
,
que estaria sob sua guarda e não havia informações sobre a situação das crianças
.
Em 20/12/2021 foi juntado aos autos informações de que as crianças estariam sob os cuidados da Sra. Samara Nagicleia Cunha Cecim
. Na data de
22/03/2022
foi certificado pela Secretaria da 1ª Vara Criminal que a Paciente já se encontrava custodiada no Centro de Recuperação Feminino
.
A Paciente foi regularmente citada em 24/03/2022
. No dia 04/04/2022, por intermédio de advogado particular, a Paciente apresentou pedido de revogação da sua prisão preventiva. O Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido. A Paciente apresentou sua
Resposta à Acusação em 22/04/2022
, com pedido de reunião do presente processo com os autos de
n. 0804717-78.2021.8.14.0015
, instaurado para
apuração da suposta prática do crime de estupro de vulnerável
. Em 27/04/2022 este Juízo determinou a associação dos autos de n. 0804717-78.2021.8.14.0015 ao presente processo, visto que embora não tenham a mesma parte no polo passivo,
mas os atos supostamente teriam ocorrido no mesmo contexto fático
. Aplicou-se a continência subjetiva, portanto. No mesmo ato acima, foi designada
a audiência de instrução e depoimento especial da vítima para o dia 24/05/2022
. No dia 29/04/2022 foi deferido o pleito do Sr. Cleuton Nascimento da Cruz para que proceda nos autos na qualidade de assistente da acusação nos termos do art. 268 do CPP.
Em 24/05/2022, às 10h30 foi realizada a oitiva especial da menor R.D.A.D.C, contudo, a vítima não respondeu às perguntas
. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas Hélia Cristina de Souza Silva. Em seguida, após a defesa ter concordado com a inversão dos depoimentos, foram ouvidas as testemunhas de defesa Cynthia do Socorro Chagas de Oliveira, Rosielly do Socorro Monteiro de Oliveira e Rafaele Pinheiro Canavieira. No mesmo ato acima,
o Ministério Público fez o pedido para que fosse realizado estudo social com a vítima
.
O que foi deferido por este Juízo, com prazo de conclusão de 30 dias
,
com a participação da especialista psicóloga indicada pela Defesa
. Ademais,
a audiência foi remarcada para o dia 09/06/2022 às 10h
. Foi distribuída carta precatória para a realização do Estudo social da vítima, originando o número 0809197-71.2022.8.14.0401.
A audiência de continuação da instrução ocorreu regularmente em 09/06/2022, às 10h, sendo ouvida a testemunha Cleuton Nascimento da Cruz
. Em ato contínuo,
foi realizado o interrogatório da Paciente
. Por fim,
este Juízo deferiu vistas ao Ministério Público, ao assistente de acusação e à Defesa para as alegações finais, condicionado à devolução da Carta Precatória
. No dia
30/06/2022
, às 14h42, a Vara de Cartas Precatórias de Belém/PA, Juízo Deprecado, enviou e-mail ao presente Juízo. Nele, informou que comunicou às equipes multidisciplinares vinculadas à Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém e à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém, no dia 25/05/2022,
com prazo de cumprimento de 30 dias
,
para a realização do estudo social/multidisciplinar da vítima R.A.C
. Porém,
o prazo teria vencido em 27/06/2022, sem resposta
, assim,
o próprio Juízo Deprecado reencaminhou o ofício aos respectivos setores para cumprimento
.
No dia 04/08/2022, a Psicóloga responsável pelo referido estudo comunicou que a criança compareceu sem um representante legal, assim, ressaltou a imprescindibilidade da entrevista com o genitor da vítima, Cleuton Nascimento da Cruz
. O Advogado do Sr. Cleuton comunicou em 17/08/2022, que o Sr. Cleuton não pode comparecer em razão da sua profissão de marítimo, com o retorno do seu barco, já estaria disponível para a realização do acompanhamento social.
O Ministério Público em 22/08/2022, antes da realização do estudo e devolução da Carta Precatória, apresentou memoriais, pugnando pela condenação da Paciente
.
Em 01/09/2022 a defesa pugnou pela continuidade do estudo multidisciplinar, visto que não desistiu da referida prova
. O Juízo Deprecado informou no dia
31/08/2022
que
a psicóloga responsável pelo estudo fez o pedido de dilação de prazo para a entrega do relatório, visto que demandaria mais tempo
.
Este Juízo apreciou o pedido da defesa e, no dia 02/09/2022, deferindo o prazo de 30 dias para o cumprimento integral da decisão de id. 76273284 dos autos de n. 0804717-78.2021.8.14.0015
.
Ressalto que na referida decisão, foi especificado o prazo de 30 dias para a conclusão do estudo social
.
No dia 18/10/2022, este Juízo fez a revisão da prisão preventiva da denunciada, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.
Foi asseverado que a instrução processual não se encerrou, havendo diligências para a realização do estudo social, não havendo o que se falar de excesso de prazo em razão da complexidade dos fatos
. Por fim,
houve circunstâncias do processo tais como a prisão da denunciada em outro Estado da federação e trâmite para o seu recambiamento, justificando-se a dilação de prazo para o fim do processo
. No momento,
os autos ainda estão aguardando o cumprimento da Carta Precatória n. 0809197-71.2022.8.14.0401
, sendo que consta nos autos de n. 0804717-78.2021.8.14.0015,
pedido datado de 09/11/2022 para o deferimento de 10 dias de prazo para conclusão do estudo social
,
visto que as psicólogas estão realizando a degravação das entrevistas e digitação do relatório, contudo, simultaneamente executando suas atividades nas Varas em que estão lotadas, necessitando conciliar ambas as atividades
.
Os autos estão com trâmite regular e aguardando a conclusão do estudo social
. (...)
.”
Grifei

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, que
denegou
o pedido de liminar, encaminhando o feito à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, com o posterior retorno dos autos conclusos para a julgamento à minha relatoria, ID 12000291.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em seu parecer, ID 12219838, de lavra do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
CONHEICIMENTO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nos autos.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, a impetrante objetiva a revogação do decreto prisional imposto em desfavor da paciente
KATARINA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALCANTARA
, sob o argumento, em síntese, de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, sendo cabível, ainda, a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo
Penal, ou, ainda, a sua substituição por prisão domiciliar, nos moldes do
artigo 318 do Código de Processo Penal
.

Após a análise dos autos, antecipo que a ordem ora pleiteada
não merece ser acolhida
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. No caso,
embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime no qual foi expedida carta precatória além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permanece por longo tempo sem novos andamentos
. 3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ/PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu

que a paciente está sendo julgada e processada pela suposta prática dos
crimes de estupro de vulnerável na condição de ascendente da vítima, em continuidade delitiva, e pelo crime de subtração de incapaz
, capitulados nos
artigos 217-A, c/c 226, inciso II, c/c artigo 13, §2º, c/c artigo 71, e artigo 249, todos do Código Penal
, a indicar a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual.

Ademais, o magistrado
a quo
acrescentou que ora paciente
Katarina do Socorro Monteiro de Alcântara
foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará, sob a alegação de que foi supostamente
omissa
ao saber da prática de
estupro de vulnerável que
a sua filha
,
a vítima
R.D.A.D.C.
teria sofrido
.

Segundo relatou a peça acusatória,
a vítima teria sofrido
abuso sexual
do
padrasto

Allan Ricardo Chagas de Oliveira
, o que foi registrado no
Boletim de Ocorrência Policial – B.O.P. nº 00554/2021.100139-0
e, durante as investigações do inquérito, “
a vítima teria dito que Allan praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal
,
que consistiu supostamente em passar o pênis duro na sua vagina
”
. Destarte, durante as investigações, testemunhas teriam relatado que a ora paciente teria vendido sua casa e
fugido com a vítima
, além de que há informações de que a ora paciente, eventualmente,
mantém seu relacionamento com Allan
,
mesmo após saber do ocorrido e ter ido prestar depoimento na polícia
.

Além disso, conforme sublinhado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, constata-se que foi cumprido mandado de prisão da paciente na cidade do
Rio de Janeiro/RJ
, no dia
15/12/2021
, sendo realizada a
Audiência de Instrução e Julgamento
em
24/05/2022
, ocasião em que foi tentada, pela
Equipe Multidisciplinar
, a realização da oitiva especial da vítima, porém, sem êxito, em razão da menor não ter respondido às perguntas.

Ainda das informações judiciais, infere-se que o
juízo a quo
, no mesmo dia 24/05/2022,
deferiu
o pedido do
Parquet
de 1º grau para realização de Estudo Multidisciplinar na vítima, estipulando o prazo de
30 (trinta) dias
, bem como
deferiu
a participação de profissional especializado para acompanhamento do estudo, a pedido da defesa. Ademais, a
Audiência Instrutória
foi remarcada para o dia
09/06/2022
, às 10h00min.

Foi expedida
Carta Precatória
à Vara de Carta Precatória Criminal para a realização do
Estudo Social
da vítima, sob o nº 0809197-71.2022.8.14.0401. A Audiência de Continuação da Instrução ocorreu regularmente em
09/06/2022
, sendo ouvida a testemunha
Cleuton Nascimento da Cruz
, genitor da vítima. Ato contínuo, foi realizado o interrogatório da ora paciente.

Por fim, o juízo primevo concedeu vistas ao Ministério Público, ao Assistente de Acusação e à Defesa para as alegações finais, condicionado à devolução da Carta Precatória. No dia
30/06/2022
, foi informado pela Secr
etaria da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém/PA
que foi enviado e-mail para as Equipes Multidisciplinares Vinculadas, bem como para a Vara de Crimes contra Criança e ao Adolescente da Comarca de Belém, além da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, no dia
25/05/2022
, com prazo de cumprimento de
30 (trinta) dias
, solicitando a
realização de estudo social/multidisciplinar na vítima
.

O prazo para realização do estudo venceu no dia
27/06/2022
, entretanto, não houve resposta, motivo pelo qual, na data de
30/06/2022
, foi oficiado novamente à aludida Equipe Multidisciplinar, solicitando informações sobre a realização do estudo.

Consta que no dia
04/08/2022
, a psicóloga responsável pelo referido estudo comunicou que
a criança compareceu sem um representante legal
, assim, ressaltou a
imprescindibilidade
da entrevista com o genitor da vítima,
Cleuton Nascimento da Cruz
. Por sua vez, o advogado do Sr. Cleuton comunicou em
17/08/2022
, que este não pôde comparecer em razão de sua profissão de marítimo, e, com o retorno do seu barco, estaria disponível para a realização do acompanhamento social.

O Ministério Público, em
22/08/2022
, antes da realização do estudo e devolução da Carta Precatória,
apresentou memoriais finais
,
pugnando pela condenação da paciente
. Em
01/09/2022
, a
defesa

pugnou pela continuidade do estudo multidisciplinar
,
visto que não desistiu da referida prova
.

Por sua vez, a psicóloga responsável pelo estudo, no dia
31/08/2022
, fez o pedido de
dilatação de prazo
para
a entrega do relatório
, visto que demandaria mais tempo. No dia
02/09/2022
, foi deferido o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento integral da decisão de ID 11661551, nos autos de nº 0804717-78.2021.8.14.0015. Ressalta-se que na referida decisão foi especificado o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do estudo social.

No dia
18/10/2022
, foi feita
a revisão da prisão preventiva da paciente
, com base no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, asseverando que
a instrução processual não se encerrou
, havendo diligências para a realização do estudo social,
não havendo o que se falar de excesso de prazo em razão da complexidade dos fatos
. Por fim, houve circunstâncias do processo, tais como a prisão da paciente em outro estado da federação e o trâmite para o seu recambiamento, justificando-se a dilatação de prazo para o fim do processo.

Assim, com a elucidação dos fatos relevantes a conclusão da instrução criminal,
não merece prosperar a alegação de excesso de prazo
aduzida no presente
mandamus
, pois, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que
o feito não está paralisado
, inocorrendo qualquer inércia judicial, além de terem ocorrido situações excepcionais que justificaram a dilatação do prazo processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite,
não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos
.

Com efeito, verifiquei que, ao contrário do alegado pela impetrante, o
Ministério Público de 1º Grau

já apresentou suas
Alegações Finais
,
bem como que a
própria defesa vem dando ensejo à demora na instrução processual
, uma vez que
pugnou
pela
continuidade do Estudo Multidisciplinar da vítima
,
não desistindo da referida prova
,
deixando de apresentar seus Memoriais Finais
.

Diante do contexto ora delineado, a pretensão deduzida nesta ação mandamental deve ser denegada com substrato nestas duas conclusões: cuida-se de causa complexa, haja vista a pluralidade de réus e a apuração de múltiplos crimes, sendo razoável inferir que a tramitação processual não tenha tempo de duração exato face a necessidade de assegurar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, as quais rechaçam a tese de constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal.

No que concerne à complexidade da causa
, é curial assinalar que a pluralidade de réus denotam que o feito não poderá ter tramitação com lapso temporal exato por se presumível uma série de eventualidade, tais como a oitiva de várias testemunhas, a expedição dos respectivos mandados de intimação, a necessidade de remarcação de audiência face a ausência de testemunhas e a apreciação de pedidos de liberdade provisória, além da gravidade concreta dos múltiplo delitos apurados no feito, quais sejam, os fatos típicos definidos nos
artigos 121, §2º, incisos II e IV, 211,
caput
e 288, todos do Código Penal
.

Conforme entendimento pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
,

eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. Por isso, é permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, sendo certo que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética: complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Como salientado alhures, os julgados atuais são uníssonos em afirmar que, para a análise do excesso de prazo deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(...). –
Inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
Vê-se, destarte, que o paciente segue preso cautelarmente há aproximadamente 05 (cinco) meses, o que não configura excesso de prazo, a priori, em função da presença dos vetores ao norte destacados, sobretudo a pluralidade de agentes, a complexidade do feito e a presença de incidente processual
. Assim, desde o termo da prisão do paciente, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique sua soltura, estando a custódia cautelar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que dever ser rechaçada também esta segunda alegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...).
(TJ/PA – HC 08063914420188140000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Julgamento: 25/09/2018, Seção de Direito Penal).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não prospera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva se a demora para o encerramento da instrução é decorrente da complexidade da causa e da pluralidade de agentes, atendendo do d. Magistrado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ/MG – HC 10000180340796000, Relator: MATHEUS CHAVES JARDIM, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018).
Grifei

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

Concomitantemente, a presente impetração também está fundamentada na
alegação de constrangimento ilegal
, em razão da
possibilidade
de
concessão da prisão domiciliar à paciente
, uma vez que a mesma outra filha menor de idade, que necessita dos seus cuidados, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
.

No entanto, após análise da norma jurídica acima ventilada, vê-se que, no caso em análise,
não deverá ser concedido o benefício da prisão domiciliar em favor da paciente
.

Isso porque, verifica-se que a previsão do
artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
reflete a possibilidade, e não a obrigatoriedade do julgador conceder a prisão domiciliar em virtude da existência de filhos menores.

Nesse diapasão, o fato da paciente ter filhos menores de 12 (doze) anos de idade não gera o direito subjetivo imediato para que seja concedida a prisão domiciliar, pois não é possível estender o privilégio sem distinção e critérios objetivos.

Acrescente-se, que a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar que é a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores, fato que não restou devidamente delineado nos autos, já que, conforme informações da autoridade coautora, no dia
20/12/2021
, foi juntado aos autos informações de que as crianças estariam sob os cuidados da
Sr.ª Samara Nagicleia Cunha Cecim
, tia da ora paciente, fato que corrobora para a manutenção de sua custódia cautelar.

Curial ressaltar, que segundo apura-se dos autos, o
crime de estupro de vulnerável
e o
crime de subtração de incapaz
, supostamente praticados pela ora paciente, investigados nos autos da ação penal originária, teriam sido praticados contra sua própria filha, a menor
R.D.A.D.C.
, fato este a
prejudicar
o privilégio da prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318-A, inciso II, do Código Penal
, o qual preconiza:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Grifo nosso

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318-A. ORDEM CONCEDIDA.

1. (...). 3.
É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição
,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes

ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo
. 4. (...).
(STJ - HC: 514534 SP 2019/0164431-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS - furto qualificado E CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 155, § 4º, inciso
iV
, do código penal E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)-
PRISão PREVENTIVa DECRETADA - fundamentaçÃO ADEQUADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E iNDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-periculosidade da paciente demonstrada pela real possibilidade de reiteração delitiva -
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NO ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DELITO PRATICADO PELA PACIENTE JUNTAMENTE COM sua filha adolescente, O QUE CARACTERIZA, EM TESE, A CORRUPÇÃO DE MENOR, e em consequência, O COMETIMENTO DE CRIME CONSTRA A PRÓPRIA FILHA - exceção que se enquadra no inciso ii do art. 318-a do código de processo penal, representando óbice à pretensão substitutiva
-
(TJ-PR - HC: 00457440220208160000 PR 0045744-02.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Ângela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 06/10/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3
. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor
. 4.
A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice
. 5. (...).
(STJ - HC: 558936 RS 2020/0018966-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021).
Grifei

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pela ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados, já que tratam-se de dois fatos delitivos distintos
, contra a liberdade sexual de menor incapaz, filha da ora paciente, conforme restou antes exposto,

com notória ofensa à ordem pública,
verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social da paciente, denotada pelo
modus operandi
empregado nos delitos denunciados, reveladores do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, é cediço que
a presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na presente hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor da paciente
KATARINA DO SOCORRO MONTEIRO DE ALCANTARA
e, no mérito,
DENEGO-A
, por não vislumbrar, no caso concreto, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/02/2023